Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.502.901-02 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ROGÉRIO CAMPOS VITORINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. LAUDO TÉCNICO QUE CONSTATA MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória c/
c
indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício oculto em aparelho celular adquirido pela autora. O juízo de origem condenou a demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) definir se restou comprovada a existência de vício oculto no aparelho celular adquirido pela apelante, capaz de ensejar a restituição do preço pago; e

(
ii
) estabelecer se a negativa de reparo e a privação do uso do aparelho configuram dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando
-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (
arts
. 12 e 18 do CDC).

O
ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC). A inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor da demonstração mínima da verossimilhança das alegações.

O laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada constatou
empenamento do aparelho
, indicando
mau uso
pela consumidora, o que acarreta perda da garantia.

A apelante
não produziu prova capaz de afastar as conclusões técnicas
, tampouco apresentou o produto para perícia judicial, inviabilizando a comprovação do alegado vício oculto.

O boletim de ocorrência juntado aos autos tem
presunção relativa de veracidade
, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o fato constitutiv
o do direito invocado.

A jurisprudência reco
nhece que,
havendo laudo técnico que ateste o mau uso do produto
, inexiste dever de indenizar por parte do fornecedor, pois não demonstrado vício de fabricação (precedentes: TJMT, N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, j. 04/10/2023; N.U 1001877-84.2019.8.11.0009, j. 05/03/2025).

Inexistindo prova do defeito de fabricação ou nexo causal entre a conduta das rés e o dano alegado,
afasta-se a responsabilidade civil
e, consequentemente, o pedido de indenização por danos
morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto ao vício alegado.

O laudo técnico que atesta mau uso do produto é apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A negativa de reparo em produto fora das condições de garantia não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citado
s
:
CF/1988
, art. 5o, XXXII;
CDC
,
arts
. 6o, VIII, 12, 18;
CC
,
arts
. 186 e 927;
CPC
, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1001877-84.2019.8.11.0009, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05/03/2025;
TJMT
, N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1001272-25.2020.8.11.0003

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS X NOVO MUNDO MÓVEIS E UTLIDADES LTDA E OUTRO (s)

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARA RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação redibitória c/
c
indenização por danos morais ajuizada em face de MOTOROLA INDÚSTRIA LTDA e NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Por consequência, condenou
a
demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da
causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiári
a
da justiça gratuita
.

A
apelante
alega
que o juízo a quo deixou de aplicar corretamente os princípios e normas legais que regem as relações de consumo e os direitos fundamentais da consumidora.

Argumenta que a decisão desconsiderou a caracterização do vício oculto existente no aparelho celular adquirido, bem como os expressivos prejuízos materiais e morais suportados
pela
consumidora.

Defende que o aparelho celular é bem essencial na contemporaneidade, sendo ferramenta indispensável para comunicação, trabalho, acesso a serviços bancários, estudos e atendimentos médicos. Sustenta que a privação injusta do uso do aparelho e a resistência das fornecedoras em reparar o vício em garantia configuram dano moral in
re

ipsa
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à id.
de
n.
324365972 e 324365974
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a
requerente
ajuizou
a
ção
redibitória por vício oculto c/
c
danos morais

narrando
que adquiriu, em abril de 2019, um aparelho celular modelo XT1962 MOTO G7, pelo valor de R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais), dividido em 12 parcelas de R$ 141,58. Alegou que, em outubro de 2019, o aparelho apresentou vícios ocultos, consistentes em oscilação do som, falha no alto-falante e fone de ouvido, além de toques fantasmas.

Afirmou que, em 02/12/2019, dentro do prazo de garantia contratual e legal, levou o produto à assistência técnica autorizada, ocasião em que foi recusado o reparo sob a alegação de mau uso, com base em suposto relatório técnico que apontou apenas empenamento do aparelho.

Sustentou que as requeridas não comprovaram a culpa da consumidora pelo defeito, razão pela qual o vício deveria ser reconhecido como redibitório, pleiteando a restituição do valor pago, no montante de R$ 1.699,00, além de indenização por danos morais em virtude da abusiva negativa de assistência e do caráter essencial do bem adquirido.

Em sua defesa,
a
requerida rechaç
ou
os argumentos d
a
requerente
sustentando que a negativa de reparo decorreu de mau uso do produto, defendendo a inexistência de responsabilidade civil.

Depois de impugnada a contestação foi d
e
terminada realização de perícia técnica

judicial, contudo,
a
parte
autora não compareceu
ao ato
.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação,
conforme relatório
.

Nesta
ocasião,
a
apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício oculto no aparelho celular adquirido pela apelante e à consequente responsabilidade das apeladas pela restituição do valor pago e pelos danos morais alegados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e serviços.

No caso em análise, a apelante adquiriu um aparelho celular que, segundo alega, apresentou vícios ocultos poucos meses após a aquisição, ainda no período de garantia. Ao encaminhar o produto à assistência técnica autorizada, teve o reparo negado sob a alegação de mau uso, com base em laudo técnico que apontou empenamento do aparelho.

O ponto central da controvérsia reside na validade e suficiência do laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada para afastar a responsabilidade das apeladas pelo vício alegado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada (Id
324365426
) consignou que o aparelho apresentava danos físicos (empenamento), caracterizando mau uso pela consumidora, o que ensejou a perda da garantia.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, caberia à apelante desconstituir o laudo técnico apresentado e demonstrar que o aparelho foi utilizado de forma correta e que os defeitos apresentados eram provenientes de falha na fabricação do produto.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII), tal inversão não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.

No caso em tela, a apelante não produziu qualquer prova capaz de afastar as conclusões do laudo técnico que atestou o mau uso do aparelho. Além disso, a perícia judicial determinada não pôde ser realizada justamente pela ausência do produto para análise, tendo em vista que foi apontado como objeto de roubo/furto, conforme informado pela autora e boletim de ocorrência acostado (Id
324365962
).

Sobre o boletim de ocorrência apresentado, é importante ressaltar que tal documento contém tão somente as declarações prestadas pela própria autora, possuindo presunção juris tantum de veracidade, razão pela qual não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, necessitando de outras provas que o corroborem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVENTARIO – OFENSAS VERBAIS ENTRE HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil, é necessária a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano efetivo.

O boletim de ocorrência, por si só, não goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo necessária a produção de conjunto
probatório robusto para demonstrar a ocorrência do alegado dano moral.

Os documentos médicos anexados, que indicam tratamento psicológico, não estabelecem nexo causal direto entre as supostas
ofensas
e o abalo moral alegado pelo apelante.

A jurisprudência tem entendido que desentendimentos familiares, ainda que lamentáveis, não configuram, por si só, dano moral indenizável, quando não transcendem os limites dos meros dissabores da vida em sociedade.

Inexistindo prova concreta do alegado abalo à imagem pública do apelante, a concessão da indenização pleiteada resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, destinando o valor acrescido exclusivamente à parte apelada.

(N.U 1001877-84.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Assim, diante da ausência de provas capazes de desconstituir o laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada, que atestou o mau uso do aparelho pela consumidora, não há como reconhecer a responsabilidade das apeladas pelo vício alegado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo laudo técnico que ateste o mau uso do produto pelo consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE
- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses
dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor

da causa, em razão do trabalho adicional pelo
s
patrono
s
da
s
recorrida
s
em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025